Tribunal: TJSP
Processo: 0007535-73.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE FOI DE ENCONTRO COM ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, NOS AUTOS PRINCIPAIS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não obstante a inexistência de coisa julgada quanto a cálculo de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE FOI DE ENCONTRO COM ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, NOS AUTOS PRINCIPAIS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não obstante a inexistência de coisa julgada quanto a cálculo de penas já homologado, haja vista que, neste ponto, vigora a cláusula "rebus sic stantibus", ou seja, o referido cálculo permanece válido enquanto a situação que o motivou persistir, no caso concreto já houve Acórdão, proferido por esta 3a Câmara de Direito Criminal, e transitado em julgado, sobre a questão do percentual de cumprimento da pena do crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime, de modo que nova discussão sobre esse mesmo ponto na Origem, com decisão totalmente oposta ao que decidido anteriormente em Segunda Instância, viola os princípios da segurança jurídica e da própria coisa julgada, devendo ser retificado o cálculo de penas do sentenciado.
2. Agravo de Execução Penal provido.